Tribunal: TJMT
Processo: 1013493-21.2023.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013493-21.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), TEREZINHA FATIMA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 805.331.401-53 (APELADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO

OBRIGATÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO
DE VALORES. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃ
O MONETÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelaç
ã
o interposta por instituiç
ã
o financeira e seguradora contra sentenç
a
que reconheceu a abusividade da exigência de contrataç
ã
o de seguro prestamista como condiç
ã
o para a liberaç
ã
o de empréstimo bancário. O juízo de primeiro grau determinou o cancelamento do seguro, a restituiç
ã
o dos valores pagos de forma simples e a condenaç
ã
o das rés ao pagamento de indenizaç
ã
o por danos morais. A parte recorrente pretende a aplicaç
ã
o da taxa Selic na correç
ã
o dos valores e a impugnaç
ã
o da condenaç
ã
o a restituiç
ã
o de valores, alegando ausê
n
cia de comprovaç
ã
o das parcelas efetivamente pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a condenaç
ã
o a restituiç
ã
o dos valores pagos e a indenizaç
ã
o por danos morais foram corretamente fixadas por índice de correção monetária; e (ii) verificar se há fundamento em insurgência recursal quanto a iliquidez da condenaç
ã
o.

III. RAZOES DE DECIDIR

A exigência de contrataç
ã
o do seguro prestamista como condiç
ã
o para a liberaç
ã
o do empréstimo configura pratica abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando não há a possibilidade de escolha por parte do consumidor.

A restituiç
ã
o dos valores pagos de forma simples e a condenaç
ã
o por danos morais no valor de R$ 5.000,00 estão fundamentadas na abusividade da prática comercial e na violaç
ã
o dos direitos do consumidor, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

A taxa Selic não deve ser aplicada, pois os juros e a correç
ã
o monetária devem seguir os parâ
m
etros estabelecidos pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mê
s
, conforme já decidido nos embargos de declaraç
ã
o.

A reapresentaç
ã
o de pedido já analisado e acolhido nos embargos de declaraç
ã
o configura ausê
n
cia de interesse recursal.

A insurgência da recorrente quanto a iliquidez da condenaç
ã
o e infundada, pois a demonstraç
ã
o aritmética dos valores a serem restituídos pode ser feita na fase de liquidaç
ã
o de sentenç
a
, sem comprometer a liquidez da condenaç
ã
o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Majorados os honorários advocatícios para 14% sobre o valor da causa atualizado.

Tese de julgamento:

A restituiç
ã
o dos valores pagos deve ocorrer na forma simples, corrigida pelo INPC desde os descontos e acrescida de juros de mora de 1% ao mê
s
desde a citaç
ã
o.

A taxa Selic não e aplicável em condenaç
õ
es decorrentes de relaç
ã
o contratual, devendo prevalecer o INPC e os juros de mora de 1% ao mê
s
.

A reiteraç
ã
o de pedido já analisado e acolhido, configura ausência de interesse recursal.

A condenaç
ã
o a restituiç
ã
o de valores pagos a titulo de seguro prestamista não perde a liquidez pelo fato de depender de apuraç
ã
o aritmética em fase de liquidaç
ã
o de sentenç
a
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, nos autos da “
Ação Indenizatória”
proposta por
TEREZINHA FATIMA FERREIRA RODRIGUES

em face do banco recorrente

Prolatada a sentença (ID. 257723685):

“Por todo o exposto e por tudo o mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de:

a) CANCELAR o seguro prestamista vinculado a apólice no 31161, devendo as rés procederem de modo solidário com a devolução dos valores pagos desde o início da contratação, em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora com base na taxa SELIC desde a citação;

b) CONDENAR as rés a pagar de forma solidária indenização por danos morais ocasionados à parte autora no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), com incidência de juros com base na taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Ante a sucumbência mínima CONDENO as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso consignando (ID 257723691):

“
Diante de todo exposto,
RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos e
ACOLHO-OS
para sanar o erro material, a fim de que passe a constar na parte dispositiva da sentença:

a) CANCELAR o seguro prestamista vinculado a apólice no 31161, devendo as rés procederem de modo solidário com a devolução dos valores pagos desde o início da contratação, em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) CONDENAR as rés a pagar de forma solidária indenização por danos morais ocasionados à parte autora no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No mais, mantém-se hígida a sentença lançada nos autos.”

Em suas razões recursais (ID 234632159)
, a apelante BRASILSEG COMPANHIA apresentou tese de reforma da sentença sob o argumento de que, com a alteração da do Código Civil pela Lei no 14.905/2024, há expresso comando a aplicação da taxa SELIC à condenações judiciais.

Defende que para o cálculo da taxa legal, deverá ser utilizada a taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária IPCA.

Aduz ser indevida a condenação a restituição dos valores pagos, pelo fato da autora não comprovar o pagamento de parcela.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a aplicação de taxa SELIC, além do reconhecimento da impossibilidade do cumprimento da restituição dos valores.

Contrarrazões apresentadas (ID. 257723698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso concreto, a parte autora aduz que realizou um empréstimo junto ao Banco do Brasil, mas foi obrigada a contratar um seguro prestamista como condição para a liberação do empréstimo, a configurar venda casada.

Isto porque as requeridas não comprovaram nos autos de ter sido concedida oportunidade à autora de optar por outra seguradora, sobretudo porque o valor cobrado encontra-se embutido no contrato de empréstimo.

Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a vedação da prática de "venda casada", tida como conduta abusiva.

Sobreleva pontuar que a intenção da autora era contratar empréstimo para financiamento de veículo e não de um seguro propriamente dito. E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma cláusula prevendo a contratação de seguro de determinada seguradora, em um contrato de adesão, ela não pode ser imposta ao consumidor.

A conduta impositiva da instituição financeira a contratar determinado seguro mostrou-se abusiva.

Portanto, sentença de procedência dos pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que
seja aplicada a taxa Selic
aos valores referentes à condenação por danos morais e à repetição do indébito, inobstante, anteriormente o juízo sentenciante tenha acolhido suas razões de embargos de declarações,
a retirar a incidência de taxa SELIC
das condenações nos termos dispostos:

“(...); Sem delongas, in casu, verifica-se que assiste razão à embargante,
uma vez que os juros de mora para as condenações de correntes de relação contratual devem observar o INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês
.

Diante de todo exposto,
RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e ACOLHO-OS para sanar o erro material, a fim de que passe a constar na parte dispositiva da sentença
:

a) CANCELAR o seguro prestamista vinculado a apólice no 31161, devendo as rés procederem de modo solidário com a devolução dos valores pagos desde o início da contratação, em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) CONDENAR as rés a pagar de forma solidária indenização por danos morais ocasionados à parte autora no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No mais, mantém-se hígida a sentença lançada nos autos.” (g.n.)

Em seu recurso de embargos de declaração, a Seguradora fundamentou pedido de “inaplicabilidade da taxa Selic” (ID. 257723687) nos termos:

Assim, ao caso, verifica-se que a parte recorrente reapresenta pedido já analisado e acolhido por ocasião dos embargos de declaraç
ã
o, manifestando desta forma, ausência de interesse recursal.

Além disso,
a reiteraç
ã
o do pedido
,
sem fundamento novo e já apreciado
, revela intenç
ã
o de protelar o feito, em prejuízo a celeridade processual.

Diante disso, não conheç
o
do pedido recursal neste ponto.

Quanto à insurgência da recorrente em relação à condenação ilíquida na restituição dos valores indevidamente pagos
, requerendo que a apelada comprove quais parcelas foram efetivamente pagas, verifica-se, à luz dos fundamentos da sentença impugnada, que a questão está preclusa.

Razão pela qual o pedido recursal deve ser desprovido, visto que cabia à parte insurgir-se contra a ausência de comprovação do pagamento de parcela na fase de instrução processual, não sendo possível, neste momento, arguir a falta de comprovação do pagamento indevido.

No que tange à liquidez, considerando que o contrato de seguro cancelado prevê um prêmio bruto total de R$ 21.408,56 (vinte e um mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), a condenação à restituição das parcelas pagas, ainda que possa exigir demonstração aritmética do montante devido, não lhe retira a condição de liquidez.

Ademais, a apuração dos valores devidos ocorrerá na fase de liquidação de sentença.

Isto posto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025